Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705216-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIANA TRAMONTINI AGRAVADO: LILIAN CARLA VALENTE MARINHO Despacho 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que no cumprimento de sentença de no 0721463-55.2018.8.07.0001 indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da devedora, ora agravada (ID no 82896857, págs. 1-3). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 23415497 e no 23415498). 4. Intime-se a agravante para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO